Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714828-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SERGIO MATIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE SERGIO MATIAS E OUTRO contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do executado para que seja decotado o excesso de R$ 7.930,75, homologando os cálculos do DF, para fixar o valor da execução em R$ 9.292,10. Em razão da sucumbência, a parte exequente foi condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que foram fixados em 10% do excesso decotado (ID 121434256). Os agravantes alegam que a correção monetária é questão diversa da matéria que embasou a tese fixada no Tema 733 que versou sobre o direito disponível dos honorários advocatícios nas ações relacionadas ao FGTS. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, destacando que a jurisprudência possui entendimento pacífico de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Afirmam que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aquele em que já houve o trânsito em julgado. Sustentam que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o Juízo originário fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de violar arts. 5o, XXVII, 102, §2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID’s 35183917 e 35183918). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, sobretudo porque as verbas pleiteadas são antigas. Por outro lado, em observância ao poder geral de cautela, mostra-se mais prudente deferir o efeito suspensivo, porque o prosseguimento do feito, antes do pronunciamento do mérito pelo Órgão Colegiado, poderá ensejar na prática de atos processuais inúteis ou desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora